Tribunal: TCU
Processo: 001.129/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 200344 (Objeto: Manutenção de porte de arma de fogo para servidor público federal afastado para mandato eletivo e residente no exterior.)

Inteiro teor:
Acórdão 632/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de comunicação de suposta irregularidade, enviada ao TCU por meio do Ofício 012/2026/GABINETE (peça 1), assinado pelo deputado estadual Valdir Barranco da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O assunto do referido ofício é: "Representação para apuração de eventual irregularidade administrativa, omissão no dever de autotutela e desvio de finalidade na manutenção de porte de arma de fogo - servidor público federal afastado para mandato eletivo e residente no exterior."; Considerando que a representação não preenche requisito de admissibilidade fundamental constante do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a matéria fugir à competência do Tribunal; Considerando que não se insere nas competências do TCU funcionar como instância de controle da concessão de porte de arma a policial federal, esteja ele no efetivo exercício funcional ou afastado, por qualquer motivo, de suas atribuições profissionais; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 4) ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.129/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal Em Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.